Tribunal: TJSP
Processo: 1004003-46.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Depósito Elisivo
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Pedido de falência – Impontualidade – Necessidade da exibição de instrumento de protesto quando do ajuizamento, anexado à petição inicial, referente a título de valor superior ao mínimo estabelecido no art. 94, I da Lei 11.101/2005 – Protesto só promovido durante o trâmite do processo, após a citação e a apresentação de contestação – Ausência de interesse processual evidenciada, faltante

Ementa:
Pedido de falência – Impontualidade – Necessidade da exibição de instrumento de protesto quando do ajuizamento, anexado à petição inicial, referente a título de valor superior ao mínimo estabelecido no art. 94, I da Lei 11.101/2005 – Protesto só promovido durante o trâmite do processo, após a citação e a apresentação de contestação – Ausência de interesse processual evidenciada, faltante específica condição de procedibilidade – Extinção do processo com fundamento no art. 485, VI do CPC/2015 decretada – Acolhimento do pleito subsidiário da parte recorrente, prejudicada a apreciação do restante das matérias aduzidas - Recurso parcialmente provido.